Tribunal: STF
Processo: HC 230118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico privilegiado. A proposta da Súmula Vinculante 139 teve o seu julgamento suspenso, em 23.5.2023, para futura proclamação do resultado em sessão presencial no Plenário desta Suprema Corte. 3. Agravante condenada à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Existência de circunstância judicial desfavorável. 4. O habeas corpus não se presta à discussão da adequação do regime ou da substituição da pena decididos pela instância ordinária, quando essa não se afasta dos critérios legais. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.